Tribunal: TJBA
Processo: 8012777-31.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012777-31.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: JANE CLEIDE DA SILVA AZEVEDO e outros Advogado(s): GEISIANE DE OLIVEIRA LUZ AGUIAR IMPETRADO: DR. GENIVALDO ALVES GUIMARÃES JUIZ PLANTONISTA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ATO JUDICIAL. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO POPULAR. SUSTAÇÃO DE EDITAIS CONVOCATÓRIOS DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES DO STJ E STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando configurada teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta, não se prestando como sucedâneo recursal. A concessão de tutela antecipada de urgência em ação popular, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não viola o princípio do contraditório, que é diferido para momento posterior à decisão. A decisão judicial que analisa detidamente as provas e fundamenta adequadamente a presença dos pressupostos legais para concessão de liminar não configura ato teratológico ou ilegal. A sustação de editais convocatórios que aparentemente violam a legislação municipal sobre quantitativo de vagas e são realizados em circunstâncias controversas constitui medida adequada de proteção ao patrimônio público. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012777-31.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JANE CLEIDE DA SILVA AZEVEDO e DANIELA GOMES LIMA e como impetrado DR. GENIVALDO ALVES GUIMARÃES JUIZ PLANTONISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente mandado de segurança e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da relatora.